Tribunal: TJDFT
Processo: 0765798-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. FALA INJURIOSA. NEFASTA CONDENAÇÃO ANTECIPADA. ABUSO CONFIGURADO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme inteligência dos arts. 2o e 46, ambos da Lei 9.099/1995, a súmula de julgamento serve de acórdão.
2. Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que, na ação de reparação civil por danos morais c/c obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, por entender que o comentário do réu em programa radiofônico de ampla divulgação revelou-se ofensivo, apto a gerar humilhação e ferir a integridade moral da autora. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID n, 48675354). Custas e preparo recolhidos (ID n. 48675355, 48675356). Conheço do recurso.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que a sentença vergastada merece reforma, não havendo que se falar em violação ao direito moral da parte autora, tampouco em arbitramento de indenização em favor da autora, posto que, a crítica jornalística feita teria observado os ditames da ordem constitucional e democrática, no tocante a liberdade de expressão e manifestação do pensamento, e que o fato noticiado no comentário seria dotado de interesse público. Nesse sentido, o recorrente afirma que: “, ao afirmar que que a Recorrida sacou uma arma no meio da rua, perseguiu uma pessoa e que fugiu do Brasil depois de incitar um golpe de estado o Recorrente não estava induzindo a sociedade ao erro e a desinformação e sim, tratando a circunstância com a reprovação que merecia, ou seja, com uma crítica jornalística ácida e mordaz que lhe é característica.”
4. Contrarrazões apresentadas (ID n. 48675360), pugna pela manutenção da sentença por suas próprias razões, bem como, requer a total improcedência do recurso inominado e a condenação do recorrente em honorários de sucumbência.
5 - Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. A divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição Sobre o tema, já decidiu o STF que: “(...) o pensamento há de ser livre - permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre!!! Todos sabemos que o exercício concreto, pelos profissionais da imprensa, da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura, ao jornalista, o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, contra quaisquer pessoas ou autoridades.” (Pet 3.486/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
6. Assim, a liberdade de imprensa é componente indispensável à transparência que integra o princípio republicano, de modo que deve não apenas ser protegido, mas até mesmo estimulado pelo Poder Público.
7.Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos. Como já decidiu o STF: “A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (“aspecto positivo”) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas?. (Rcl 31130 / MS - MATO GROSSO DO SUL, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 23/08/2018).
8.Em outra oportunidade, o mesmo STF decidiu que: “(...) a crítica jornalística, por mais dura, veemente, áspera ou contundente que seja, quando dirigira contra a conduta de autoridade pública, que possua alto grau de responsabilidade pela condução dos negócios do estado, não configura ilícito passível de repreensão na esfera civil ou penal, quando devidamente apoiada no interesse público, consubstanciado na necessidade de preservação dos limites ético-jurídicos dos detentores de poder, encontrando sua baliza apenas em práticas consideradas criminosas, no insulto, na ofensa, no estímulo ao ódio e à intolerância.? (ARE 841807 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 24/11/2014).
9. No mesmo sentido, o Plenário do STF, na AP1044/DF, dispôs que: " A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia. A Constituição garante a liberdade de expressão, com responsabilidade. A liberdade de expressão não pode ser usada para a prática de atividades ilícitas ou para a prática de discursos de ódio, contra a democracia ou contra as instituições." STF. Plenário. AP 1044/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20/4/2022 (Info 1051).
10. Nessa linha de raciocínio, a conduta do réu incide nas hipóteses de abuso quando imputa à autora adjetivo que transbordam os limites do marco civilizatório que o sistema jurídico nos impõe, com o adjetivo de “criminosa”, nos seguintes termos: “Aí você pode protocolar junto com a criminosa Carla Zambelli lá o pedido na Corte Interamericana (...)”, “(...) eu chamar ela de criminosa não é crime nenhum.”, bem como, responder, após indagação de outro repórter que a pessoa mencionada na informação estaria “fugindo do Brasil”, nos seguintes termos: Zoe Martínez pergunta: “Quem que fugiu do Brasil?”, Leonardo Grandini: “A Carla Zambelli, deputada Carla Zambelli". Como se observa, o réu, ora recorrente, na tentativa de expressar o sentimento de indignação ante uma situação fática em que a deputada, ora recorrida, supostamente teria discutido com um indivíduo em um bairro de São Paulo, não constitui justificativa para quem se supõe estar em um patamar superior de conhecimento e técnica na missão de informar. De fato, tais expressões resvalam para a infração ao disposto no Código Penal, que pune a injúria (art. 138). Assim, é ilícita, neste ponto, a conduta do réu.
11. Escorreita a sentença rebatida. As provas dos autos comprovam que o recorrente, com seu comentário, teria emitido juízo de valor, mediante o emprego de expressão injuriosa “criminosa”, configurando excesso do recorrente no direito de informar. Neste ponto, ressalta-se que, crítica jornalística não se confunde com injúria. Isto é, expressar o seu ponto de vista crítico sobre o fato ou pessoa objeto da notícia é plenamente admitido no Brasil, a Carta Magna protege o direito à liberdade de informação e de expressão, vedando a censura (art. 5o, IX, c/c 220, §2o, CF/88), todavia, a exposição de seu senso crítico não prevalece sobre o direito à honra do indivíduo objeto da informação. Caso o emissor da crítica jornalística tenha ultrapassado o dever de informar relativamente a dados apurados, ferido a honra subjetiva ou objetiva de alguém, surgirá o dever de indenizar o ofendido, pois preenchidos os pressupostos da responsabilização civil extracontratual, a saber: ato ilícito, culpa em seu sentido lato sensu, prejuízo moral experimentado pelo ofendido e nexo causal que une esses elementos.
12. Assim, no caso, clarividente que, durante programa radiofônico de ampla divulgação, o réu, ora recorrente, não só verbalizou fato notório de interesse social, mas também externou palavra injuriosa contra a autora, posto que a chamou de “criminosa” durante a transmissão do programa, fala com animus injuriandi que, configurando uma nefasta condenação antecipada, postura que contraria os princípios da presunção de inocência, de liberdade de expressão e informação.
13. No Estado Democrático de Direito brasileiro, cabe, apenas, ao Estado-Juiz condenar alguém por suposta infração penal (crime ou contravenção penal), devendo o Estado, na persecução penal, observar os princípios constitucionais do devido processo legal e respeito a presunção de inocência, sob pena de nulidade, aspecto vertical de aplicação dos direitos fundamentais. Mutatis mutantes, a observância dos direitos fundamentais também se dirige aos particulares, cidadãos, eficácia horizontal dos direitos fundamentais, exigindo dos particulares, quando diante de supostas infrações penais, o respeito ao indivíduo investigado, sendo vedada, falas ou atitudes que configurem antecipação de efeitos de eventual condenação, em cumprimento ao princípio da presunção de inocência, sob pena de responsabilização civil, penal ou administrativa, conforme o caso.
14. Deste modo, a ampla divulgação de fala ofensiva, com cunho de antecipação de condenação, é apta a gerar humilhação e ferir a integridade moral do ofendido. Segundo a jurisprudência deste TJDFT, para a informação jornalística ser considerada legítima, deve preencher três requisitos: “(...) o interesse social da notícia, a verdade do fato narrado e a contingência da narração.” 4a Turma Cível, Acórdão n. 631921, DJE: 19/11/2012. Assim, ultrapassado os limites dessa tríade informacional, combinado com a ofensa a honra de alguém, o emissor da informação poderá ser responsabilizado civilmente por suas palavras.
15. Precedentes: TJDFT, Primeira Turma Recursal, Acórdão n. 1275382, DJE: 11/09/2020; TJDFT, Segunda Turma Recursal, Acórdão n. 1662560, DJE: 23/02/2023.
16. Deste modo, violado o direito da autora, surge a obrigação de indenizar os danos morais, que no caso se caracteriza pela violação à honra subjetiva, integrante dos direitos da personalidade. O valor da indenização, fixado pelo juízo originário, mostra-se consoante às finalidades compensatória e preventiva, a gravidade do fato e a extensão da propagação do insulto.
17. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.
18. Condena-se o recorrente, integralmente vencido, em custas e em honorários de sucumbência, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do parágrafo único do art. 54 c/c art. 55, ambos da Lei no 9.099/95.